Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CONFIGURADO. ISONOMIA. VIOLADA. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO. DEMONSTRADO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSÁRIA. DEVER DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe ao Juízo promover o necessário a fim de que a parte consiga exercer o contraditório de forma efetiva.
1.1. Na presença de elementos que indicam a discrepância entre as situações vividas por aqueles que se encontram em polos distintos do processo, deve o Juízo atuar para evitar que essas diferenças interfiram no exercício dos direitos e faculdades processuais. Inteligência do art. 7o do Código de Processo Civil.
2. A discrepância de tratamento dispensado às partes revela violação da isonomia, que acarreta a nulidade dos atos processuais quando demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte.
3. A notícia de que a parte faleceu no curso do processo e a realização de audiência de instrução, na qual foram colhidos depoimentos de testemunhas arroladas pela parte contrária, revela o prejuízo decorrente de error in procedendo.
4. O magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa.
4.1. Noticiado nos autos que há pessoas que possuem maior aptidão para esclarecer a questão central do processo, não pode o Juízo ignorar sua existência, devendo determinar sua oitiva, ainda que as partes não as tenham arrolado como testemunhas.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.